Tribunal: TJSP
Processo: 1003171-95.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimos pessoais com desconto direito em conta bancária de pensionista. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução em dobro do excesso cobrado. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimos pessoais com desconto direito em conta bancária de pensionista. Alegação de juros abusivos, com pedido de devolução em dobro do excesso cobrado. Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da autora pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão em parte. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Empréstimos pessoais com desconto direto em conta bancária de pensionista. Taxa de juros remuneratórios. Instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que trata o Decreto no 22.626/1933. Situação dos autos, porém, em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre as taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos em exame e a taxa média de mercado das épocas das contratações. Precedente desta Corte. Devem ser aplicadas as taxas de juros (mensal e anual) média do mercado para o mês de assinatura dos contratos, e para as operações de crédito semelhantes, ou seja, para os casos de empréstimos consignados, já que os instrumentos previram débitos das prestações na conta bancária onde a autora recebe seus proventos. O valor será apurado em regular fase de liquidação. Com a revisão das taxas de juros (mensal e anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos, de forma simples, à autora, ou utilizados para abatimento de eventual saldo devedor. Devolução em dobro. Descabimento. Não verificada violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira. Mora. Se houve cobrança de juros abusivos no período de normalidade, de rigor o afastamento da mora e seus encargos, o que será apurado em regular fase de liquidação. Sucumbência. Condenação da financeira ré ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003171-
95.2020.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante TEREZA
LIMEIRA DE OLIVEIRA CARBONE, é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-95.2020.8.26.0664 -Voto no 22646
2
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário.
Empréstimos pessoais com desconto direito em conta
bancária de pensionista. Alegação de juros abusivos, com
pedido de devolução em dobro do excesso cobrado.
Sentença que julgou os pedidos improcedentes. Apelo da
autora pugnando pela reforma da r. decisão. Com razão em
parte. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo
incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando
de contrato de adesão, não há como se considerar,
automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das
cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou
abusividade, não havendo o que se falar em aplicação
inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Empréstimos
pessoais com desconto direto em conta bancária de
pensionista. Taxa de juros remuneratórios. Instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional não se
sujeitando à limitação de margem de lucro disciplinada pela
Lei no 1.521/1951, nem à limitação de taxa de juros de que
trata o Decreto no 22.626/1933. Situação dos autos, porém,
em que há flagrante, notória e expressiva disparidade entre
as taxas de juros remuneratórios previstas nos contratos em
exame e a taxa média de mercado das épocas das
contratações. Precedente desta Corte. Devem ser aplicadas
as taxas de juros (mensal e anual) média do mercado para o
mês de assinatura dos contratos, e para as operações de
crédito semelhantes, ou seja, para os casos de empréstimos
consignados, já que os instrumentos previram débitos das
prestações na conta bancária onde a autora recebe seus
proventos. O valor será apurado em regular fase de
liquidação. Com a revisão das taxas de juros (mensal e
anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos, de
forma simples, à autora, ou utilizados para abatimento de
eventual
saldo
devedor.
Devolução
em
dobro.
Descabimento. Não verificada violação ao princípio da boa-
fé objetiva pela instituição financeira. Mora. Se houve
cobrança de juros abusivos no período de normalidade, de
rigor o afastamento da mora e seus encargos, o que será
apurado em regular fase de liquidação. Sucumbência.
Condenação da financeira ré ao pagamento dos ônus
decorrentes da sucumbência. Apelo parcialmente provido.
VOTO n° 22646
RELATÓRIO:
Trata-se de ação revisional de contrato bancário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-95.2020.8.26.0664 -Voto no 22646
3
proposta por Tereza Limeira de Oliveira Carbone em face de Crefisa S. A.
Crédito, Financiamento e Investimentos. Alega a autora, em apertada
síntese, que contraiu diversos empréstimos com a financeira ré e que
estes possuem taxas de juros remuneratórios abusivas. À vista disso,
pugna pela “revisão dos contratos para reduzir as taxas de juros
remuneratórios ao patamar médio praticado no mercado, com a
consequente declaração da quitação da dívida, e a repetição em dobro do
indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, valor de R$
19.129,77 de diferenças de juros devolução em dobro R$ 38.259,54”
(fls. 19). Atribuiu à causa o valor de R$ 38.259,54 (fls. 20).
Sobreveio
sentença
a
fls.
141/153
julgando
“PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar o BANCO à
devolução de R$ 152,40, referente ao contrato 020220009790, em valor
que deve ser corrigido pela tabela prática do TJ e acrescido de mora de
1% ao mês de seu pagamento pela consumidora (anotado que o STJ
vedou a aplicação dos mesmos juros remuneratórios contratualmente
estabelecidos à repetição do indébito em contratos bancários). Custas e
honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa a cargo da autora,
que perdeu a maior parte da demanda, observada a gratuidade
concedida” (fls. 152/153).
Apela a autora (fls. 159/195) pleiteando a reforma
da r. decisão alegando, em resumo, que os contratos celebrados
possuem taxas de juros remuneratórios muito superiores às médias do
mercado, cabendo a adequação com devolução em dobro do excesso.
Menciona, ainda, que os honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência devem ser fixados “levado em conta valor condizente ao
zelo e trabalho da causa” (fls. 193).
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido (fls. 198/213). O recurso foi regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-95.2020.8.26.0664 -Voto no 22646
4
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e
dispensado do recolhimento do preparo por ser a recorrente beneficiária
da gratuidade processual (fls. 60).
No mais, observo que as razões de apelação são
perfeitamente compreensíveis e, inclusive, cumpriram o ônus de
impugnação específica dos fundamentos da sentença, argumentando os
motivos que justificariam o reconhecimento da abusividade das taxas dos
juros remuneratórios nos contratos celebrados.
Destarte, afasto a preliminar arguida pela financeira
demandada em suas contrarrazões e conheço da apelação.
Além disso, conforme se observa da exordial, a
autora visa a revisão das taxas dos juros remuneratórios de todos os
contratos celebrados e não apenas alguns.
Transpondo-se ao mérito, a r. sentença recorrida
merece ser, data maxima venia, reformada.
Cinge-se a controvérsia recursal aos juros abusivos e
à devolução do excesso.
Aqui, as partes celebraram os seguintes contratos
bancários em ordem cronológica:
1. Fls. 57/58 e 100: “contrato de empréstimo
pessoal”, número 020220008553, firmado em 30.03.2016, no valor de
R$ 1.000,00, a ser pago mediante “desconto em conta corrente” em oito
parcelas mensais no valor de R$ 287,39, cada, com juros pré-fixados de
22,00% ao mês e 987,22% ao ano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-95.2020.8.26.0664 -Voto no 22646
5
2. Fls. 55/56 e 99: “contrato de empréstimo
pessoal”, número 020220009071, firmado em 08.06.2016, no valor de
R$ 1.606,64, a ser pago mediante “desconto em conta corrente” em oito
parcelas mensais no valor de R$ 437,59, cada, com juros pré-fixados de
22,00% ao mês e 987,22% ao ano.
3. Fls. 53/54 e 98: “contrato de empréstimo
pessoal”, número 020220009317, firmado em 11.07.2016, no valor de
R$ 2.407,08, a ser pago mediante “desconto em conta corrente” em oito
parcelas mensais no valor de R$ 638,242, cada, com juros pré-fixados de
22,00% ao mês e 987,22% ao ano.
4. Fls. 51/52 e 97: “contrato de empréstimo
pessoal”, número 020220009790, firmado em 22.09.2016, no valor de
R$ 384,43, a ser pago mediante “desconto em conta corrente” em uma
única parcela no valor de R$ 621,40, com juros pré-fixados de 22,00%
ao mês e 987,22% ao ano.
5. Fls. 49/50 e 96: “contrato de empréstimo
pessoal”, número 020220009941, firmado em 11.10.2016, no valor de
R$ 2.720,95, a ser pago mediante “desconto em conta corrente” em doze
parcelas mensais no valor de R$ 638,24, cada, com juros pré-fixados de
22,00% ao mês e 987,22% ao ano.
6. Fls. 47/48 e 93: “contrato de empréstimo
pessoal”, número 020220011006, firmado em 07.03.2017, no valor de
R$ 2.804,15, a ser pago mediante “desconto em conta corrente” em doze
parcelas mensais no valor de R$ 680,20, cada, com juros pré-fixados de
22,00% ao mês e 987,22% ao ano.
7. Fls. 41/46: “contrato de empréstimo pessoal”,
número 020220025007, firmado em 08.01.2019, no valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-95.2020.8.26.0664 -Voto no 22646
6
1.030,00, a ser pago mediante “desconto em conta” em seis parcelas
mensais no valor de R$ 300,12, cada, com juros pré-fixados de 19,00%
ao mês e 706,42% ao ano (custo efetivo total
CET: 20,00% a.m. e
791,76% a.a.).
8. Fls. 35/40: “contrato de empréstimo pessoal”,
número 020220025156, firmado em 08.02.2019, no valor de R$
1.970,00, a ser pago mediante “desconto em conta” em nove parcelas
mensais no valor de R$ 513,12, cada, com juros pré-fixados de 22,00%
ao mês e 987,22% ao ano (custo efetivo total
CET: 22,99% a.m. e
1.097,97% a.a.).
9. Fls. 29/34: “contrato de empréstimo pessoal”,
número 020220025768, firmado em 04.07.2019, no valor de R$
2.558,56, a ser pago mediante “desconto em conta” em nove parcelas
mensais no valor de R$ 680,20, cada, com juros pré-fixados de 22,00%
ao mês e 987,22% ao ano (custo efetivo total
CET: 22,26% a.m. e
1.014,88% a.a.).
Pois bem.
Trata-se de uma típica relação de consumo, nos
termos da Súmula no 297 do STJ:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras.
Ainda assim, mesmo incidindo o Código de Defesa do
Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se
considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo
abusivo. A regra é se cumprir o ajustado, salvo situações
excepcionalmente verificadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-95.2020.8.26.0664 -Voto no 22646
7
Por outro lado, o consumidor pode pleitear a revisão
das cláusulas contratuais sob a alegação de ilegalidade, mesmo tendo
firmando o instrumento sem qualquer vício de consentimento ou
comprovação de fato superveniente imprevisível, não havendo o que se
falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda.
Não se pode olvidar que, de conformidade com a
Súmula no 286 do Superior Tribunal de Justiça, “A renegociação de
contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”.
Neste
diapasão,
prospera
a
alegação
de
abusividade das taxas de juros. Senão vejamos.
Dispõe a Súmula no 382 do STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a
12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Outrossim, sobre a matéria analisada, o C. Superior
Tribunal de Justiça decidiu em sede de julgamento do Recurso Especial
Repetitivo (sem destaque no original):
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei
de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-95.2020.8.26.0664 -Voto no 22646
8
remuneratórios
em
situações
excepcionais,
desde que caracterizada a relação de consumo
e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art.
51,
§1o,
do
CDC)
fique
cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento
em concreto (REsp No 1.061.530/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGUI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22.10/2008).
Na hipótese vertente, é notório e gritante a
abusividade das taxas de juros contratadas frente à média de mercado,
em especial àquelas oferecidas para aposentados e pensionistas (como é
o caso da apelante “pensionista”) com “desconto em conta corrente”.
É cediço que a taxa de juros estabelecida em limite
superior a 12% ao ano não se afigura ilegal, conforme já mencionado. Os
juros aplicados nos contratos em tela, todavia, são efetivamente
abusivos, pois colocam o consumidor em desvantagem exagerada, nos
termos do artigo 51, §1o do Código de Defesa do Consumidor.
E nem se diga que as taxas, in casu, tem relação
com os riscos de eventual inadimplência na época, eis que os
instrumentos previam descontos diretamente na conta bancária da
apelante, na qual recebe seu benefício previdenciário (pensão por morte
previdenciária).
Deste modo, embora não seja caso da nulidade das
contratações e tampouco reconhecimento da inexigibilidade dos débitos,
impõe-se a revisão dos pactos e a readequação dos juros aplicados, por
manifestamente abusivos.
Consequentemente, devem ser aplicadas as taxas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-95.2020.8.26.0664 -Voto no 22646
9
juros (mensal e anual) média do mercado para os meses em que os
contratos foram celebrados, e para as operações de crédito semelhantes,
ou seja, para os casos de empréstimos consignados, já que os
instrumentos previram débitos das prestações na conta bancária onde a
recorrente recebe seus proventos. O que será apurado em regular fase
de liquidação.
Insta salientar que em situação extremamente
semelhante esta Colenda Corte já decidiu da mesma forma, in verbis:
Contrato bancário
ação revisional - autor que
sustenta a abusividade dos juros de mais de 22%
a.m. e 987,22% a.a, muito superiores à média de
mercado,
com
sucessivos
encadeamentos
de
contratos admissibilidade da revisão - análise sob o
enfoque das Súmulas 286 e 297 do STJ - revisão das
taxas
de
juros
remuneratórios
em
situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade fique cabalmente
demonstrada recálculo dos valores de acordo com
os limites de juros estabelecidos para empréstimos
do INSS, com restituição simples dos excessos -
dano moral caracterizado fixação em R$5.000,00
ação procedente recurso do autor provido. (TJSP;
Apelação no 1022954-61.2016.8.26.0196; Relator
Des. Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Privado; Foro de Franca - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 19/03/2018; Data de Registro:
19/03/2018).
Nessa toada, com a revisão das taxas de juros
(mensal e anual), os valores pagos à maior devem ser devolvidos, de
forma simples, à recorrente, ou utilizados para abatimento em eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-95.2020.8.26.0664 -Voto no 22646
10
saldo devedor.
Destaca-se que a correção monetária para a
devolução deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, por ser
mero fator de recuperação do valor da moeda. Já a taxa de juros deve
ser de 1% ao mês a partir da citação.
A restituição deve ser na forma simples, e não em
dobro, tendo em vista que a estipulação do percentual das taxas de
juros, ainda que elevado, estava previamente previsto nos contratos.
Ora, tal conduta não é contrária à boa-fé objetiva.
Com efeito, a financeira recorrida efetuou a cobrança
conforme os termos contratuais, o que afasta o descumprimento do
referido princípio, em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que, recentemente, estabeleceu que: “A restituição
em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da
natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido,
revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta
arbitrária à boa-fé objetiva” (EAREsp. no 676.608, Corte Especial, Rel.
Min. Og Fernandes, j. 21-10-2020).
Outrossim, se houve cobrança de juros abusivos no
período de normalidade, de rigor o afastamento da mora e seus
encargos, o que será apurado em regular fase de liquidação. Destaca-se
que tal questão pode sim ser conhecida ex officio, por ser matéria de
ordem pública, qual seja, a fixação dos parâmetros para o cálculo do
valor devido.
Assim, o apelo merece parcial provimento para a
reforma da r. sentença, no sentido de que sejam recalculados os juros
remuneratórios de todos os nove contratos celebrados com base na taxa
média de mercado para as operações da mesma espécie, com devolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003171-95.2020.8.26.0664 -Voto no 22646
11
simples das quantias pagas a maior ou com abatimento no saldo
devedor, excluindo, de qualquer forma, os encargos decorrente da mora,
tudo a ser apurado em regular fase de liquidação de sentença, conforme
os parâmetros utilizados no v. aresto.
Consequentemente,
a
financeira
ré
deve
ser
condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, com
correção monetária desde o efetivo desembolso pela autora, em
conformidade à Tabela Prática de Atualização de Débitos Judiciais do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, além de honorários
advocatícios fixados em R$ 3.000,00, nos termos do artigo 85, §8o do
Código de Processo Civil, tendo em vista a natureza, bem como a
importância do feito, com correção monetária desde a presente sessão de
julgamento e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em
julgado (art. 85, §16 do CPC), já considerando aqui incluídos o trabalho
dispendido nesta via recursal. Quantia inferior não seria suficiente para
remunerar dignamente o trabalho realizado pelos patronos da autora.
Se
dão
como
prequestionados
todos
os
dispositivos constitucionais e legais ventilados na apelação e nas
contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)